Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006152-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (AGRAVANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (AGRAVADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES DO TÍTULO EXEQUENDO QUE NÃO DEPENDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - RELAÇÃO PAUTADA NA CONFIANÇA MÚTUA - DIREITOS POTESTATIVOS DO ADVOGADO E DO CLIENTE À RENÚNCIA OU À REVOGAÇÃO DO MANDATO A QUALQUER TEMPO - INCOMPATIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)"Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado." (STJ, REsp 1882117/MS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-10-2020, DJe 12-11-2020)

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5041420-56.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 06-05-2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES MT
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução nº 1003585-52.2017.8.11.0006, ajuizada por
MILTON CHAVES LIRA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem é relativo à ação de execução movida pelo Agravado, que alega ser credor da quantia, atualizada até 31/07/2017, de R$ 49.035,22, em razão de multa de 30% do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos.

Narra que recebida a inicial, o r. Juízo fixou honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a citação da Embargante/Agravante para, querendo, apresentasse embargos à execução, sendo estes opostos, cuja causa de pedir era a redução da multa contratual de 30% para o patamar de 10% “incidindo apenas na proporção restante do contrato, que foi julgada procedente em 1ª instância, entretanto, em fase de recurso do Embargado o Egrégio Tribunal de Justiça manteve a multa em 10% mas sem limitação de incidência”.

Consigna que após estudos aprofundados a respeito do tema, o Agravante opôs exceção de pré-executividade, tendo em vista que a ação de execução “apresenta erro de ordem pública”, “uma vez que não é possível multa no contrato de honorários advocatícios conforme entendimento pacífico do STJ”.

Sustenta ser equivocada a rejeição da exceção de pré-executividade ao fundamento de violação da coisa julgada, vez que os embargos à execução não questionaram a não incidência da multa.

Assevera que “não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação. Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário.”

Salienta que umas das características da exceção de pré-executividade é contestar a formação e a exigibilidade de título executivo, quando a questão for apenas de direito e se tratar de matéria de ordem pública, em qualquer processo de execução.

Questiona o entendimento de ocorrência de coisa julgada em uma demanda que contém vícios que não gozam de aptidão para produção de feitos jurídicos, defendendo ser o processo nulo de pleno direito.

Consigna que “a posição majoritária e atual na doutrina pátria é que apenas a sentença proferida no processo de conhecimento é coberta pela coisa julgada, não havendo o que se falar em formação de coisa julgada no processo de execução.”

Reafirma a impossibilidade de estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, ainda que contenha cláusula de irrevogabilidade de contrato firmado.

Argumenta que não se pode conceber, por certo, que uma parte se locuplete em prejuízo do outro contratante, ou seja, um advogado se beneficiar em detrimento do direito do cliente que lhe havia contratado.

Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o risco da demora autorizadores da concessão da tutela recursal pleiteada, consistente na suspensão dos trâmites processuais do feito na origem, ante ao risco de irreversibilidade, tendo em vista os pedidos de bloqueio
online
e penhora de imóveis.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal, para suspensão da execução que cobra 10% do contrato de honorários advocatícios, tendo em vista não ser possível a
estipulação de multa em contrato de honorários.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido, “julgando-se ao final totalmente procedente, sendo extinta a execução, tendo em vista que a revogação unilateral, pelo Executado, do mandato outorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios que não enseja o pagamento de multa.”

Requesta ainda, a condenação em honorários advocatícios em 20%.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 123982961.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento de inocorrência de coisa julgada e a impossibilidade de estipulação de multa em contrato de honorários, em caso de revogação unilateral de mandato.

Oposta exceção de pré-executividade o Juízo
a quo
a rejeitou, contando o
decisum
com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Deste modo, caso escape ao exame do Magistrado a presença de vício que macule a execução e impeça a formação de uma relação processual válida, considerada a violência a que é submetido o executado pela realização dos atos executórios e/ou em casos injustos e ilegais, tem admitido a doutrina e a jurisprudência à interposição da chamada Exceção de Pré-Executividade, possibilitando ao devedor o trancamento dessa execução ilegal/ilegítima, sem submeter-se à violência da constrição.

No caso em exame, como apontado pelo Credor, a existência da dívida já foi objeto de apreciação na ação de embargos à execução, com sentença transitada em julgado.

Analisar o incidente como pretende a Executada implicaria na reapreciação de toda questsão fática e jurídica já exaustivamente decidida, o que além de extrapolar a finalidade do incidente, já que demanda ampla discussão e análise do contrato, implicaria em violar coisa julgada.

Tratando-se de dívida reconhecida por sentença transitada em julgado, é de acolher a existência de coisa julgada, ficando, assim, rejeitada a exceção de id. Num. 75015756. O acolhimento em tal aspecto torna prejudicada a apreciação dos demais pontos.

No que tange a impugnação da execução, na exceção a parte Devedora aponta planilha apresentada quando tramitava os embargos. Ocorre que após o trânsito em julgado, nova planilha foi apresentada no id. Num. 74724740 - Pág. 1,

Especificamente na planilha de id. Num. 74724740 - Pág. 2, consta percentual de multa em 10 % e não 30 % como alegado, o que, a princípio esta em consonância com o acórdão do Tribunal de Justiça.

Assim, fica rejeitada a exceção de pré-executividade. (...)” (SIC) (ID. 79495939 - Pág. 2 – autos de origem).

Nas contrarrazões, o Agravado destaca que a
“oposição de pré-executividade não comporta cabimento, o que já fica requerido, em razão da (1) anuência com a pactuação da multa contratual, (2) da existência de conduta incompatível com a pactuação e validade da multa contratual até agora, (3) inexistência de matéria de ordem pública, (4) ajuizamento de embargos à execução, cuja prestação jurisdicional destes já transitou em julgado e, finalmente, (5) inadmissibilidade da presente oposição depois do trânsito em julgado dos embargos ao devedor e (6) inexistência de prova robusta comprobatória da invalidade da multa contratual pactuada”.

Inicialmente cabe destacar que o Recurso de Apelação
n° 1004598-86.2017.8.11.0006
, relativos aos Embargos à Execução do feito na origem versou acerca da abusividade/legalidade do percentual estipulado à título de cláusula penal no contrato de prestação de serviços jurídicos, em caso de rompimento deste, unilateralmente, por uma das partes, não sendo objeto do mencionado recurso a validade da multa, conforme escólio do acórdão colacionada linhas a frente, não importando, a apreciação dos argumentos, em ofensa a coisa julgada:

“(...) Cumpre ratificar o consignado na sentença, que o pleito das partes cinge-se a razoabilidade e legalidade fixação de multa no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e em que período deve incidir, não havendo insurgência quanto a validade da multa em si.

As partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e outras Avenças”, ficando estabelecida a remuneração do apelante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mês, durante a vigência do contrato (01/01/2011 a 31/12/2013) e estabelecida a título de multa 30%, sobre o valor do contrato, ficando garantida a importância mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 65701585 - Pág. 1).

Denota-se, de antemão, que não se mostrar crível a limitação da multa estabelecida entre as partes no patamar de 10% (dez por cento) com fundamento legal do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), vez que trata de juros em contratos. (...) (ID. 80083022 - Pág. 5 – RAC n° 1004598-86.2017.8.11.0006)

Conforme destacado pelo Juízo
a quo
“é cediço que a exceção de pré-executividade é admitida somente em casos especiais, limitada sua abrangência temática a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou nulidade evidente e flagrante do título executivo. Ou seja, temas cujo conhecimento independam do contraditório ou de dilação probatória, devendo estar acompanhada de prova pré-constituída”.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. O incidente de exceção de pré-executividade é defesa atípida do devedor, incidente cabível para o debate de questões e matérias de ordem pública, quando a nulidade da execução possa ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória. É criação doutrinária e jurisprudencial não prevista expressamente em lei, somente tem cabimento nas hipóteses excepcionais e restritas de evidente nulidade ou inexistência do título executivo, bem como nas hipóteses atinentes à falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, o que aqui não se configura.
Questão atinente a ocorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços por justa causa que afastaria a aplicação de multa contratualmente prevista que demanda dilação probatória a ser produzida via embargos, como prevê o artigo 914 e seguintes do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51599508120228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 18-08-2022) (g.n.)

Quanto à possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade, argumentando a inexigibilidade de cláusula penal, em caso de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, é situação que não demanda dilação probatória, uma vez que a insurgência se encontra inserta no próprio contrato firmado entre as partes, sendo possível a apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

O cerne da questão reside da nulidade ou não do título executivo que aparelha a execução, posto que pleiteia valores referentes à multa previsto no contrato, em caso de rescisão. Em relação à legalidade de estipulação de multa no sentido em comento, a jurisprudência entende pela impossibilidade de fixação, em atenção aos direitos potestativos do advogado e do cliente à renúncia ou à revogação do mandato a qualquer tempo.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE – CLÁUSULA PENAL – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não é possível a estipulação de
multa
no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação
unilateral do
mandato
do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp 1882117/MS) (N.U 0012945-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO DEVEDOR.
INCONFORMISMO.DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSISTÊNCIA. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES DO TÍTULO EXEQUENDO QUE NÃO DEPENDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RELAÇÃO PAUTADA NA CONFIANÇA MÚTUA.
DIREITOS POTESTATIVOS DO ADVOGADO E DO CLIENTE À RENÚNCIA OU À REVOGAÇÃO DO MANDATO A QUALQUER TEMPO
. INCOMPATIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
NULIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO QUE SE LIMITA À COBRANÇA DA PENALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.

"Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado."
(STJ, REsp 1882117/MS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-10-2020, DJe 12-11-2020)

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5041420-56.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 06-05-2021).
(g.n.)

Sendo a execução fundada nos valores referentes à multa no contrato de honorários para as hipóteses de revogação unilateral, a qual se tem como nula, bem como em valores relativos à honorários e gratificação natalina, deve a execução prosseguir apenas acerca das mencionadas verbas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade para extirpar da execução os valores referentes à multa no contrato de honorários para as hipóteses de revogação unilateral, devendo a execução prosseguir quantos demais valores pleiteados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022